Tribunal: TJDFT
Processo: 0755491-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755491-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAUL ZELAYA ALONSO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n.o 0761839-39.2025.8.07.0001, deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário na qual a parte Autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja a Ré compelida a autorizar integralmente a realização da cirurgia indicada pelo especialista em oncologia indicado pelo autor, para tratamento do adenocarcinoma de pâncreas do Autor, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a intimação da decisão, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida validou o pedido do autor como eletivo, postergando a análise do pedido de cirurgia para tratamento do adenocarcinoma de pâncreas do Autor. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que o plano não negou atendimento por inadimplemento. Conforme relatório médico de ID 257122284, o autor é portador de adenocarcinoma de corpo de pâncreas em íntimo contato com tronco celíaco e vasos esplêncico e necessita da cirurgia urgente pelo risco da lesão se tornar irressecável e progressão oncológica, além da dor abdominal. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade do recebimento do pedido como eletivo, por parte da ré. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é patente, vez que as partes mantêm vínculo contratual de plano de saúde e o médico assistente da parte Autora indicou a necessidade urgente da cirurgia. O risco de dano irreparável decorre do próprio quadro clínico do autor, pois, a demora injustificada da cirurgia envolve o incremento da doença e maiores problemas para a saúde do autor. Em razão do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré autorize imediatamente as cirurgias de Pancreatectomia Parcial, Esplenectomia e Linfadenectomia Retroperitoneal, conforme prescrito pelo Médico Especialista, comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa. Cite-se e intime-se.” Em síntese, a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Alega que não houve negativa de cobertura do procedimento e que inexiste qualquer conduta abusiva por parte da operadora, motivo pelo qual reputa indevida a judicialização da demanda. Argumenta que o procedimento foi previamente classificado como eletivo, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência previstas na Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa ANS no 566/2022. Afirma que não há nos autos prova idônea da urgência alegada, tampouco demonstração de risco iminente de morte, inexistindo, assim, os elementos caracterizadores do fumus boni iuris e do periculum in mora. Sustenta, ainda, que a decisão antecipatória acaba por adiantar o próprio mérito da ação, gerando risco de irreversibilidade dos efeitos e prejuízo à agravante, além de comprometer o equilíbrio contratual e a segurança jurídica. Impugna a multa diária fixada, por considerá-la desnecessária e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua exclusão ou redução, bem como a dilação do prazo para cumprimento da ordem para 15 (quinze) dias. Requer, também, a prestação de caução, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC, diante do risco de improcedência da demanda. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, afirmando ser tal medida necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, busca a reforma da decisão para revogar integralmente a tutela antecipada concedida ou, sucessivamente, para alterar seus termos, excluindo a multa, fixando caução e ampliando o prazo para cumprimento. Preparo comprovado (Id. 79576578). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão da tutela recursal exige a presença simultânea da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que determinou a autorização imediata dos procedimentos cirúrgicos prescritos ao Agravado, sob pena de multa. Em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da medida. Embora a agravante sustente a inexistência de prova idônea da urgência, os relatórios médicos que instruem a petição inicial, subscritos pelo oncologista clínico Dr. Victor Oliveira Alves e pelo cirurgião oncológico Dr. Diego Burgardt (Id. 257168235 e Id. 257122284), atestam a necessidade urgente da realização do procedimento cirúrgico, sob risco de agravamento do quadro clínico, redução das chances de cura e aumento do risco de recidiva tumoral. A urgência é reforçada pelo diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas em íntimo contato com estruturas vasculares, conforme consignado na decisão agravada, evidenciando o perigo de dano irreparável à saúde do paciente caso haja demora na intervenção. Ademais, embora a agravante alegue ausência de necessidade de judicialização, houve negativa administrativa de realização da cirurgia em caráter emergencial, além da apresentação de contestação nos autos de origem e da interposição do presente agravo, o que demonstra resistência à pretensão autoral. Quanto à alegação de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, esta não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante da urgência comprovada, razão pela qual também não se justifica a pretensão de fixação de caução em desfavor do agravado. No tocante ao pedido de redução ou exclusão da multa, igualmente não assiste razão à agravante. A decisão agravada não fixou multa cominatória, limitando-se a advertir sobre sua possível incidência em caso de descumprimento. Além disso, os documentos juntados aos autos de origem (Id. 260125943 e Id. 260125944) demonstram que a obrigação de fazer já foi integralmente cumprida, afastando qualquer discussão sobre astreintes ou dilação de prazo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora